Tribunal: STF
Processo: RHC 81925
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. Embargos de declaração.
Inexistência de contradição no acórdão embargado, porque despicienda
 a pretensão de vincular eventual futura sentença condenatória à
pena fixada pela sentença anulada, para efeito de contagem da
prescrição. Embargos rejeitados.